Tribunal: CARF
Processo: 18471.003021/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003021/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
VICTOR ANDRE MALLET MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO.
PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTAS.
O sócio da entidade que foi regularmente extinta só pode responder pelo
pagamento dos créditos tributários devidos pela sociedade nos estritos limites
da legislação. Não se admite a responsabilização da pessoa física pelo simples
fato de a empresa ter sido extinta, em especial quando a fiscalização não
aponta qualquer irregularidade no ato de extinção ou deixa de indicar quais as
condutas praticadas pelo sócio que dariam ensejo à responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, quanto ao mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003021/2008-61
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a), Fabiana Okchstein Kelbert,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados, em um primeiro, em face do contribuinte
Tecal Maracanã Alimentos Ltda., através dos quais foram constituídos créditos tributários de
IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, uma vez que, da análise das movimentações
financeiras do contribuinte, foram identificadas omissões de receitas no ano-calendário de 2003.
Contudo, após ser constatado que o CNPJ do referido contribuinte estava baixado
quando da constituição dos créditos tributários (na data de lavratura do Auto de Infração), restou
cancelado de ofício a autuação consubstanciada no processo no 18471.000164/2008-11, sendo
lavrados os Autos de Infração em face do antigo sócio daquela entidade, qual seja Victor André
Mallet Martins, ora Recorrente. A acusação fiscal consta do Termo de Constatação Fiscal de fls.,
nos seguintes termos:
A presente fiscalização é resultante do cancelamento do Auto de Infração (Processo
18471.000164/2008-11) emitido em nome de Tecal Maracanã Alimentos Ltda.
04.241.133/0001-00 cujo CNPJ encontrava-se baixado por ocasião daquela autuação.
Sendo o contribuinte em epígrafe, sócio responsável por aquela empresa, por
substituição tributária está sendo autuado no mesmo enquadramento da autuação
cancelada, cujos termos encontram-se reproduzidos parcialmente abaixo.
No ano calendário de 2003, o contribuinte Tecal Maracanã Alimentos Ltda. apresentou
movimentação financeira incompatível com as receitas declaradas em DIRPJ. Sendo
assim, intimei-o a apresentar, além dos livros contábeis, seus extratos bancários para
conferência o que fez prontamente.
Nesta ocasião verifiquei que sua escrituração estava de acordo com o extrato
apresentado. Deste modo, solicitei através de RMT (Requisição de Movimentação
Financeira) os extratos bancários deste contribuinte junto ao Bradesco, banco onde
possuía conta, a fim de verificar divergências das informações prestadas entre ambos.
De posse dos extratos a mim enviados, constatei a não contabilização de uma de suas
contas bancárias (no. 07900 ag.2819/3369) sendo então solicitado ao contribuinte,
explicações por esta não inclusão em sua escrituração feito através de Termo de
Intimação. Após reintimado, o contribuinte também não apresentou justificativas.
Apesar do contribuinte em epígrafe também ter sido intimado a apresentar justificativas
sobre os depósitos em questão, também não houve comprovação satisfatória daquela
movimentação financeira.
Por este motivo, resolvi efetuar Auto de Infração por depósitos bancários não
contabilizados tendo por base de cálculo o total de seus depósitos nesta conta corrente
não escriturada.
Sem mais nada ter constatado, dei por encerrado o presente procedimento fiscal.
Devidamente intimado do lançamento realizado de ofício pela fiscalização, o
Recorrente apresentou Impugnação Administrativa, cujos argumentos foram assim sintetizados
pelo acórdão proferido pela DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), in verbis:
Em 12/11/2008, o impugnante, por meio da peça de fls. 517 e ss, apresentou sua
impugnação ao lançamento, alegando, em síntese, o que se segue:
a) que foi lançando por “depósito não contabilizado”, situação não prevista na lei;
b) que cabe ao Fisco comprovar a falta de origem do depósito, haja vista que o depósito
em si não constitui renda, conforme jurisprudência que cita;
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

c) que não foi contribuinte pessoa física regularmente intimado, pois possui endereço
conhecido, de forma que não teve oportunidade para apresentar os livros e documentos
em ordem;
d) que é inconstitucional a norna que autoriza a quebra do sigilo bancário;
e) que transferências entre contas podem justificar em todo ou em parte sua
movimentação financeira;
f) que o depósito por si só não caracteriza a omissão;
g) que não pode haver arbitramento do lucro com base apenas em depósitos bancários,
ainda mais que os livros e documentos foram apresentados ao fiscal,
h) que é irregular a responsabilização por substituição do sócio pelos tributos da
empresa extinta, porque sua extinção se deu regularmente, com baixa em todos os
órgãos exigidos, não importando nenhum ato com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto.
Entretanto, como se verifica do acórdão proferido, a DRJ no Rio de Janeiro I (RJ)
entendeu por bem julgar como improcedente a Impugnação Administrativa, mantendo a
totalidade dos créditos tributários constituídos pela fiscalização. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta corrente da empresa cujas operações que lhes deram origem
restem incomprovadas presumem-se advindos de transações realizadas à margem da
contabilidade. .
SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESA EXTINTA.
Em se tratando de empresa extinta, com baixa no CNPJ e no Registro do Comércio
antes da lavratura do auto de infração, o lançamento deve ser feito na pessoa dos sócios.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
Ao receber a intimação, com o teor do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário no qual alegou, em síntese, (i) a inconstitucionalidade e ilegalidade da
quebra do seu sigilo bancário; (ii) a ausência de responsabilidade, nos termos do artigo 135 do
CTN; e (iii) a prescrição intercorrente, tendo em vista a morosidade na análise da sua
impugnação administrativa.
Ato contínuo, com a remessa dos autos ao CARF, o processo foi distribuído a este
relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
29/11/2010 (AR de fls. 585), apresentando o seu Recurso Voluntário no dia 23/12/2010 (fls.
592), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR: DA QUEBRA ILEGAL DO SIGILO BANCÁRIO
Em seu arrazoado, o Recorrente aduz, em sede preliminar, pela impossibilidade de
quebra do seu sigilo bancário pela fiscalização, uma vez que, em suma, não houve a prévia e
expressa autorização judicial para tanto.
Aduz, neste sentido, inconstitucionalidade do disposto no artigo 5o da Lei
Complementar 105/2001, invocando precedentes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, em
especial o que foi decidido no RE 389.808.
Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que, ao contrário do que alega, o
Supremo Tribunal Federal convalidou a constitucionalidade da Lei Complementar 105/01,
afirmando, em síntese, que o sigilo fiscal acaba por proteger o sigilo bancário do cidadão.
Assim, não haveria qualquer inconstitucionalidade na entrega das informações
bancárias pelas instituições financeiras, quando requeridas pelas fiscalizações tributárias, nos
termos regulamentados pela citada Lei Complementar. Confira-se a ementa do julgado proferido
pelo STF:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo
dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem
jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de
competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter
instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em
relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista
o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-
2016) (destacou-se)
Portanto, tendo em vista que o entendimento do STF foi exarado como
“repercussão geral”, a discussão travada pelo Recorrente se mostra inapropriada neste momento
do processo e não deve prosperar no âmbito deste CARF.
Por outro lado, deve-se pontuar que, data venia, é equivocada a afirmação do
Recorrente de que “não pode o fisco arbitrar o lucro da empresa com base meramente nos
extratos bancários não só por sua inconstitucionalidade como também por não ter esgotado
todos os meios persecutórios para obtenção dos livros e documentos da empresa”.
Neste ponto, importante destacar que a Lei no 9.430/96 presume que a existência
de depósito bancários, sem que haja a comprovação da origem dos recursos por parte do
contribuinte, pode ser considerada como omissão de receita pela fiscalização. É o que determina,
expressamente, o artigo 42 da citada lei. Veja-se:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A adequação deste dispositivo aos comandos da Constituição Federal de 1988,
notadamente aos princípios que balizam e limitam o poder de tributar dos entes competentes para
instituir e cobrar tributos, dentre eles o da Capacidade Contributiva, é questionável. Tanto que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 2015, a repercussão geral da discussão nos autos do
RE 855.649, nos termos da ementa a seguir transcrita:
IMPOSTO DE RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM DOS RECURSOS
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA –
INCIDÊNCIA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – ARTIGOS 145, § 1o, 146,
INCISO III, ALÍNEA “A”, E 153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, a autorizar a constituição de créditos tributários do Imposto de
Renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem não
seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. (RE
855.649 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015 )
Contudo, não havendo, até o presente momento, nenhuma declaração de
inconstitucionalidade, tampouco a suspensão liminar da eficácia do disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, cabe a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aplicá-lo, desde que
estejam presentes os requisitos para se imputar a presunção de renda, com base nos valores
creditados em conta de depósito ou investimento do contribuinte.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

Ressalte-se, ainda, que, pela leitura do dispositivo legal transcrito, pode-se
observar que não há uma presunção absoluta na caracterização de omissão de receita pelo
simples crédito de valores nas contas do contribuinte. Pelo contrário: a presunção é relativa, na
medida em que o contribuinte, após ser intimado para tanto, pode demonstrar através de
documentação hábil e idônea a origem e o lastro dos recursos identificados e que transitaram em
contas correntes e de investimentos mantidos junto às instituições financeiras.
Entretanto, não fazendo prova cabal da origem daqueles recursos, é dever da
fiscalização caracterizar a omissão de receita e, se for o caso, lavrar a autuação, constituindo,
assim, crédito tributário em desfavor do contribuinte.
Por outro lado, no que tange especificamente ao IRPJ, também deve-se deixar
claro que, uma vez caracterizada a omissão das receitas, não há que se falar em necessidade de
comprovação, por parte do fisco, do acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do referido
tributo. Neste sentido, já se pronunciou este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJExercícios: 2004 e 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.Com a edição da Lei n° 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos o lançamento de oficio, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO.
ESPÉCIES DISTINTAS.A disposição legal acerca da omissão de rendimentos, em face
de valores creditados em conta sem a comprovação de suas origens, prescinde para a
sua aplicação de que haja a ocorrência de acréscimo patrimonial, mormente o fato de a
interessada consistir-se em pessoa jurídica, quando a ausência de escrituração e dos
documentos que a amparam enseja o arbitramento do lucro, com base na receita tida por
omitida. MULTA DE OFICIO.Na ausência de descrição dos fatos que ensejaram a
qualificação da multa de 150%, deve a mesma ser reduzida ao percentual de
75%.LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.Os lançamentos reflexos,
uma vez que nada específico a esses foi contraditado, seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ).Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Número do Processo
12963.000069/2007-19 - Contribuinte MANHATTAN - FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA - Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão
12/11/2010 - Relator(a) Paulo Jakson da Silva Lucas - No Acórdão 1301-000.446)
Este entendimento é, inclusive, o objeto da súmula 26 do CARF, não podendo ser
interpretado de outra forma por este colegiado administrativo nos termos regimentais. Confira-
se:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fixadas essas premissas, será legítimo a autuação pela fiscalização com base nos
valores creditados em conta corrente ou de investimento do contribuinte, desde que reste
comprovado (i) os valores que circularam nas contas de depósito ou de investimentos do
contribuinte e (ii) que seja dada oportunidade a este de demonstrar a origem dos recursos e que
estes não são, efetivamente, renda tributável ou que já foram levados à tributação.
No presente caso, a fiscalização promoveu de forma correta o processo de
fiscalização, dando todas as oportunidade, em um primeiro momento, para a Pessoa Jurídica e,
posteriormente, para o Recorrente (intimação de fls. 40) para justificarem os créditos
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

identificados em conta bancária, mas estes não apresentaram comprovação de que aqueles
créditos não seriam receitas passíveis de tributação.
Desta feita, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE dos Autos de
Infração.

DA RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.
No mérito do Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente alega que “extinguiu
a empresa regularmente, com observância de todas as normas legais, procedendo à baixa dos
seus registros na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas, Cadastro de Inscrição Estadual e Prefeitura, obedecendo a todas as exigências, tais
como certidões negativas de Tributos Federais e Estaduais.”
Neste sentido, invocando o disposto no artigo 135 do CTN, afirma que não agiu
com “excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto” e, por isso, em síntese,
não poderia ser responsabilizado pelo pagamento dos créditos tributários ora em questão.
A d. DRJ, ao apreciar o pleito inicial do Recorrente, entendeu que houve a
“dissolução irregular da sociedade”, sob o fundamento de que
(...) para que a dissolução da pessoa jurídica seja considerada regular, não basta o
atendimento dos ritos formais para a sua baixa no registro comercial e nos cadastros
fiscais. É requisito legal para este procedimento, conforme previsto nos arts. 1.102 e
1.109 da Lei n° 10.406/02 (Código Civil), a quitação de todas as suas obrigações, o que
inclui obviamente as de natureza fiscal. Assim sendo, não há como considerar regular a
extinção de pessoa jurídica que tenha excluído do conhecimento do Fisco obrigações de
sua responsabilidade enquanto em atividade. Tanto é que a baixa no cadastro do CNPJ é
aceita condicionalmente pela Receita Federal, com ressalva do direito à exigência de
créditos tributários que venham a ser levantados posteriormente.
Por outro lado, além de fundamentar sua decisão no disposto do artigo 9o, §§ 4o e
5o da Lei Complementar n° 123/06, a Turma de Julgamento a quo consignou que:
(...) consoante a cláusula quinta do Instrumento de Distrato Social datado de 17/03/2004
(fls. 344/345), e registrado na Junta Comercial, “... A responsabilidade pelo Ativo e
Passivo porventura supervenientes fica a cargo do ex sócio Victor Andre Mallet
Martins, que se compromete a manter em boa guarda os livros e documentos da
sociedade ora distratada.” Do mesmo modo; também nas informações sobre o sócio-
responsável pela empresa junto à RFB tem-se (fls. 04) que o sócio Victor Andre Mallet
.Martins figurava à época dos fatos como a pessoa física então responsável pela Tecal
Maracanã Alimentos Ltda”.
Pois bem.
De pronto, deve-se refutar as colocações da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), na medida em que houve flagrante inovação nos
fundamentos do lançamento.
Com toda vênia, ao apreciar o pleito do contribuinte, que combatia um ato de
lançamento de crédito tributário em seu desfavor, em que lhe foi atribuída uma
“responsabilidade por substituição”, a Turma de Julgamento a quo fundamentou seu voto em
ilações e dispositivos legais que sequer foram tangenciados pelo agente autuante.
Pela leitura do Termo de Constatação Fiscal não se verifica qualquer acusação de
“dissolução irregular” e ao arrepio da legislação. Ademais, não se invoca, na acusação fiscal, o
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

disposto no distrato da sociedade e muito menos os dispositivos da Lei Complementar 123/06,
até mesmo porque, neste último caso, a entidade da qual o Recorrente figurou como sócio não
era optante pelo sistema simplificado de tributação, que é regulado por aquele diploma legal.
Desta forma, entende-se que deve-se analisar o ato de lançamento do crédito
tributário e suas eventuais inconsistências nos estritos termos da acusação fiscal. Não cabe ao
julgador administrativo, em qualquer uma das instâncias que compõe o processo administrativo
fiscal, trazer novos elementos, fundamentos, dispositivos legais que não fizeram parte do ato
administrativo de lançamento.
De toda sorte, a par de se entender pela nulidade do acórdão recorrido, deve-se
analisar o apelo do contribuinte, uma vez que, como será demonstrado, o entendimento deste
relator é pela improcedência do lançamento nos moldes em que foi realizado. Explica-se.
No presente caso, como já relatado, a acusação inicial foi de que o contribuinte
Tecal Maracanã Alimentos Ltda. não levou à tributação receitas que foram identificadas na
análise das suas movimentações financeiras/bancárias, movimentações estas obtidas através de
intimação expedida pela fiscalização às instituições bancárias, nos estritos termos da legislação.
Ainda, nos termos da legislação, aquele contribuinte foi intimado a comprovar os
créditos identificados em suas contas bancárias, mas os esclarecimentos prestados não foram
suficientes, aos olhos da fiscalização, para afastar a presunção legal de omissão de receitas.
Assim, verificada a omissão de receitas, o agente autuante entendeu por bem
constituir créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, em face do
contribuinte Tecal Maracanã Alimentos Ltda., sem que houvesse indicação, naquele momento,
de responsabilidade pessoal dos sócios da entidade pelo pagamento dos créditos tributários
constituídos, tampouco a qualificação da multa de ofício aplicada.
Os Autos de Infração originais foram lavrados em 28/02/2018 e controlados no
Processo Administrativo no 18471.000164/2008-11 (apenso ao presente processo). Ocorre,
contudo, que a fiscalização verificou que, muito antes da data de lavratura dos AI’s, o
contribuinte autuado – a Pessoa Jurídica – já havia encerrado as suas atividades.
Importante destacar, neste ponto, que, como se observa das fls. 348 e 349, o
distrato da sociedade foi firmado no dia 17/03/2004, sendo devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro no dia 13/04/2004. Por outro lado, nos termos da
Certidão de fls. 350, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ daquele contribuinte foi
baixado em 15/04/2004.
Assim, em 09/06/2008, entendeu-se, de ofício, pela nulidade dos Autos de
Infração lavrados (fls. 518) em face da Pessoa Jurídica. Nulidade esta, inclusive, que foi ao
encontro dos termos já pacificados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
através da súmula CARF no 112, que tem seguinte redação: “É nulo, por erro na identificação do
sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação
voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.”
Portanto, com a declaração de nulidade dos Autos de Infração originariamente
lavrados, em 25/08/2008, a fiscalização também intimou o Recorrente – Victor Andre Mallet
Martins –para comprovar a origem dos créditos identificados nos extratos bancários da empresa
Tecal, mas, como se verifica do Termo de Constatação Fiscal, “não houve comprovação
satisfatória daquela movimentação financeira.”
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

Assim, a fiscalização, com a simplória motivação de que a empresa havia
encerrado suas atividades antes da constituição dos créditos tributários, entendeu por bem
constituir os mesmos créditos tributários em face do sócio da entidade, que é o ora Recorrente,
afirmando que seria uma “responsabilidade por substituição”.
Contudo, entende-se que não há como imputar a responsabilidade tributária ao
Recorrente, por falta de embasamento legal e, principalmente, porque a fiscalização não motivou
corretamente o lançamento.
Quanto ao embasamento legal, sequer se sabe qual o seria, na medida em que o
agente autuante não o aponta no Termo de Constatação Fiscal e/ou nos Autos de Infração. O que
se denota destes atos da administração é que a única fundamentação legal invocada se dá em
razão da omissão de receitas e não acerca da responsabilidade atribuída ao Recorrente.
Por outro lado, entende-se que, tendo em vista a separação da Pessoa Jurídica da
pessoa dos seus sócios, estes só podem ser responsabilizados por eventuais obrigações da
sociedade nos estritos limites da legislação, como acontece nos casos previstos, por exemplo, nos
artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional,
No caso da entidade em que o Recorrente figurava como sócio, não se pode perder
de vista: ela foi constituída na forma de Sociedade Limitada e, neste tipo societário, a limitação
da responsabilidade dos sócios pela dívidas da entidade é a regra. Fábio Ulhôa Coelho explica
com bastante didática esta limitação da responsabilidade. Confira-se:

A personalização da sociedade limitada implica a separação patrimonial entre a pessoa
jurídica e seus membros. Sócio e sociedade são sujeitos distintos, com seus próprios
direitos e deveres. As obrigações de um, portanto, não se podem imputar ao outro.
Desse modo, a regra é a da irresponsabilidade dos sócios da sociedade limitada pelas
dívidas sociais. Isto é, os sócios respondem apenas pelo valor das quotas com que se
comprometem, no contrato social (CC, art. 1.052). E esse o limite de sua
responsabilidade.
(...)
A limitação da responsabilidade dos sócios é um mecanismo de socialização, entre os
agentes econômicos, do risco de insucesso, presente em qualquer empresa. Trata-se de
condição necessária ao desenvolvimento de atividades empresariais, no regime
capitalista, pois a responsabilidade ilimitada desencorajaria investimentos em empresas
menos conservadoras. Por fim, como direito-custo, a limitação possibilita a redução do
preço de bens e serviços oferecidos no mercado. (COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de
direito comercial, volume 2: direito de empresa – 17. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013.
Pág. 435 e 436)
Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento,
através da Súmula 430, no sentido de que o “inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. É preciso a
apuração, por parte do agente autuante, das condutas dos sócios para que, assim, haja a
imputação da responsabilidade pessoal.
Por outro lado, não se diga, como afirmou a DRJ de Fortaleza (CE) no acórdão
recorrido, que houve a “dissolução irregular” da sociedade, o que poderia, se fosse o caso, atrair
a aplicação da Súmula 435 do STJ, que tem a seguinte redação: “Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

Pelo o que se relatou no presente voto e, em especial, pela documentação acostada
aos autos, o que se pode afirmar é que a dissolução da sociedade se deu de forma regular, sendo
esta dissolução devidamente registrada nos órgãos competentes – Junta Comercial, Receita
Federal do Brasil, Receita Estadual do Rio de Janeiro –, e a fiscalização, no ato de lançamento
do crédito tributário, em nenhum momento contestou os atos de encerramento da entidade.
Corroborando com as colocações deste relator, a doutrina do professor Hugo de
Machado Segundo é precisa quando fala na necessidade de ser caracterizada a dissolução
irregular para que haja a responsabilidade do sócio da sociedade limitada. Veja-se:
7. Responsabilidade de sócios – Os sócios de uma sociedade de pessoas podem
responder pelos débitos tributários desta, no caso de sua liquidação. Observe-se, porém,
que se faz necessário seguir o disposto no caput do art. 134, aplicável na interpretação
de todos os incisos: assim como os pais não respondem por todo e qualquer tributo
devido pelos filhos, o inventariante não responde por todo e qualquer tributo devido
pelo espólio, o sócio não responde por todo e qualquer tributo devido pela sociedade
liquidada. A regra é a responsabilidade dos sócios nos termos da lei societária, a qual
pode perfeitamente estabelecer hipóteses nas quais não há responsabilidade (v. g., nas
sociedades limitadas). O ponto essencial está nos atos em que os sócios intervierem e
nas omissões de que forem responsáveis. Assim, se se trata da liquidação de uma
sociedade limitada cujo capital social fora integralizado, o sócio em princípio não
responde. Entretanto, se se tratar da dissolução irregular dessa sociedade, tem-se a
prática de atos ou omissões imputáveis aos sócios, que provocaram a impossibilidade de
o tributo ser adimplido e por isso respondem pelo débito tributário respectivo. Foi o que
afinal prevaleceu, depois de alguns desacertos, na jurisprudência do STJ: “[...] 5. A
dissolução irregular da pessoa jurídica é causa que, a teor do art. 134, VII, do CTN,
permite a responsabilização solidária do sócio pelos débitos da sociedade por cotas de
responsabilidade limitada. [...]” (STJ, 1 a T., REsp 728.461/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. em 6/12/2005, DJ de 19/12/2005, p. 251). (SEGUNDO, Hugo de Brito
Machado. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário
Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 – 6. ed. rev., atual. e ampl. –
São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 300) (destacou-se)
Por fim, o fato de o Recorrente ter assumido, no distrato da sociedade, “a
responsabilidade pelo Ativo e Passivo porventura supervenientes” não pode ser invocado pelo
fisco para atribuir a responsabilidade ora em análise, uma vez que, como sabido, o artigo 123 do
CTN impede que as convenções entre particulares modique “a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”. Neste Norte, é cirúrgico o ensinamento de Luciano
Amaro:
Por outro lado, também o sujeito ativo não pode, sem base em lei, invocar eventual
pacto privado para exigir o cumprimento da obrigação pelo terceiro que,
contratualmente, a tenha assumido. Como a responsabilidade tributária decorre de lei
expressa, o contrato entre particulares não é meio hábil para definição dessa
responsabilidade. (AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 12 ed. rev. e atual. –
São Paulo: Saraiva, 2006. Pág. 329). (destacou-se)
Portanto, não há dúvidas que caberia à fiscalização identificar e comprovar as
condutas praticadas pelo Recorrente, para que, assim, pudesse lhe ser atribuía a responsabilidade
pelos créditos tributários constituídos de ofício via Autos de Infração, o que não foi feito no
presente caso.
Por todo o aqui exposto, vota-se por REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade e
por DAR PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para cancelar os Autos de Infração
consubstanciados no presente processo administrativo, uma vez que lavrados em nome do sócio
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003021/2008-61

da entidade, sem que houvesse a indicação dos dispositivos legais e a motivação para imputação
da responsabilidade.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital